Tribunal: TJBA
Processo: 8022807-62.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SUPOSTO ABANDONO DE EMPREGO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 1997. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO ATÉ OS DIAS ATUAIS. MORA ESTATAL CARACTERIZADA. FATO QUE OBSTA A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA IMPETRANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA NA ESFERA FEDERAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE INVASÃO, PELO JUDICIÁRIO, DA ESFERA DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia objetivando a obtenção de certidão de tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria na esfera federal. II - Segundo informado na exordial e confirmado pelo próprio ente estatal em sua intervenção neste feito, a recusa ao fornecimento do documento por parte da autoridade impetrada encontra-se fundada na pendência de processo administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante nos idos de 1997, para apurar suposto abandono de emprego, e sem conclusão até os dias atuais. III - A toda evidência, a pretensão da impetrante de obter, diretamente por via judicial, o julgamento de mérito do PAD ou mesmo a pretendida certidão por tempo de serviço/contribuição não pode ser chancelada, notadamente porque resultaria em inaceitável interferência, pelo Judiciário, na esfera de competência do Executivo. IV - Por outro lado, a demora injustificada da Administração em dar uma conclusão definitiva ao PAD, inviabilizando a obtenção de documento a que tem direito a impetrante, caracteriza evidente ilegalidade, passível de reparação pela presente via mandamental. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança nº 8022807-62.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como impetrante, Valéria Coelho Costa Navarro, e, como impetrado, o Secretário da Educação do Estado da Bahia. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a segurança vindicada, declarando prejudicado o agravo interno nº 8022807-62.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv, na esteira do voto da Relatora.